Tribunal: TJES
Processo: 5011178-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011178-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOCELAR MOVEIS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOAS JURÍDICA E FÍSICAS. PRECARIEDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSOS FINANCEIROS. FOMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente é possível “quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.” (AgInt no AREsp n. 1.976.637/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a
pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. " (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

3.
Ainda, “n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).” (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5011178-56.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
DOCELAR MÓVEIS EIRELI E OUTROS

RECORRID
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

PROC. ORIGINÁRIO :
5001403-92.2021.8.08.0030

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DOCELAR MÓVEIS EIRELI, CARMEN LUCIA DONATELLI BREDA, HENRIQUE DONATELLI BREDA, LUCILEIA LUZIA DONATELLI e MARNE SEARA BORGES JUNIOR,
pleiteando a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão dos efeitos da decisão que afastou a aplicação do CDC à ação monitória originária.

Alegou, em síntese, que: (i)
DOCELAR MÓVEIS EIRELI
faz jus à gratuidade de justiça, porquanto não tem condições de arcar com as despesas do processo; (ii) os Recorrentes CARMEN LUCIA DONATELLI BREDA, HENRIQUE DONATELLI BREDA e LUCILEIA LUZIA DONATELLI também fazem jus ao benefício; (iii) na indústria de móveis, o capital de giro é utilizado para custeio da atividade industrial de produção, não se destinando a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, condição que afastaria a incidência do conceito de consumidor; (iv) o capital contratado destina-se à compra de matéria prima e insumos para a fabricação dos móveis, atividade principal da empresa, portanto, a Recorrente enquadra-se no conceito de consumidor, como destinatária final dos recursos, conforme Teoria Finalista mitigada; e (v) além da vulnerabilidade econômica, os Recorrente estão em vulnerabilidade informacional, pois o banco não juntou aos autos os contratos/documentos que originaram o alegado débito, e não os forneceu o na esfera extrajudicial, quando solicitado.

Pois bem.

Na decisão interlocutória anterior, deferi a gratuidade de justiça aos Recorrentes, com base na seguinte fundamentação:

“
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente é possível “quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.

2.
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
.

3. Rever as conclusões do Tribunal local acerca da condição financeira das partes demandaria revolver matéria probatória.Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Inviável, em sede de recurso especial, o exame de norma local, nos termos da Súmula 280 do STF.

5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.976.637/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

No caso, a Recorrente trouxe aos autos elementos que demonstram a situação de hipossuficiência financeira, tais como: documento que comprova a existência de 218 (duzentos e dezessete) registros de Protesto Estadual, além de 23 (vinte e três) Pendências Financeiras no Serasa (13 PEFIN e 10 REFIN), último balancete demonstrando prejuízo; e CAGED, onde se constata a expressiva redução do número de empregados da mesma, caindo de 73 no mês 02/2020 para 32 no mês 05/2020 e para 10 no mês 05/2021, ou seja, demitiu 63 empregados no prazo de 12 meses.

Assim, ao menos com base em uma cognição sumária, própria do exame inicial do agravo de instrumento, verifico que a Primeira Recorrente faz jus à gratuidade de justiça.

Em relação aos demais Recorrentes, também deve ser deferido o benefício.

Isso porque, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso, os Recorrentes instruíram o recurso com declaração de hipossuficiência e com outros documentos que revelam a existência de débitos e inscrição no SERASA em nome dos mesmos.

Quanto à tutela de urgência pleiteada, das razões recursais,
não se extraem elementos concretos que demonstrem a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da manutenção da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso.

A alegação de necessidade de inversão do ônus da prova para viabilizar
o pleno exercício
do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa,

por si só, não configura perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a justificar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Em face do exposto
, defiro a gratuidade de justiça e recebo o recurso somente no efeito devolutivo.
[...]
”

Quanto à gratuidade de justiça, mantenho o entendimento adotado na ocasião, pois, oportunizado o contraditório recursal, não há nos autos qualquer elemento capaz de conduzir à modificação do mesmo.

No tocante à pretendida aplicação do CDC à demanda originária, não assiste razão aos Recorrentes.

Explico:

A monitória originária está lastreada em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 1.517.661,32 (um milhão quinhentos e dezessete mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), emitida pela pessoa jurídica e na qual os demais Recorrentes figura
m
como avalistas
.

N
os termos do referido documento, o
valor contratado destina-se ao pagamento do saldo devedor das dívidas relativas a operações de crédito anteriormente contratadas, inclusive relativas a adiantamentos a depositantes.

Os
Recorrentes
sustentaram que

o capital contratado destina-se à compra de matéria prima e insumos para a fabricação dos móveis, atividade principal da empresa.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a
pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. "

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
"A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes"
(AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Ainda, “n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).” (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023.)

Ocorre que, no caso em exame, não restou comprovada a
hipossuficiência
técnica, jurídica ou econômica
dos Recorrentes, de forma a autorizar
a mitigação da teoria finalista
e a aplicação do CDC ao caso concreto
.

O fato de a parte Autora ser o Banco do Brasil S.A, por si só, não é suficiente para configurar a
hipossuficiência
econômica
dos Recorrentes
e autorizar a pretendida aplicação do CDC.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para deferir a gratuidade de justiça em favor dos Recorrentes.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)